Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708776-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51265227). O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes quanto à tese firmada no RE 666.094 (Tema 1.033), nos seguintes termos (ID 53893617 – p. 4/5): (...) A matéria em exame foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 666.094 RG/DF (Tema 1.033 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que o relator acolheu as seguintes ponderações do Ministro Nunes Marques: “A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.” Com essa orientação, destaco as seguintes decisões: ARE 1.422.308/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/3/2023, e ARE 1.428.250/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/7/2023. Posto isso, verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.033 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. A turma julgadora, por sua vez, ao apreciar a apelação cível, concluiu que (ID 40727228): (...) No momento em que a instituição hospitalar presta o serviço, ela deve ser ressarcida pelos custos despendidos com o tratamento ofertado, não sendo razoável que aguarde o recebimento do crédito pelo regime de precatórios, reconhecidamente moroso que, se adotado, irá desestimular o atendimento por essas instituições em casos como o dos autos. (...) Ademais, entender em sentido contrário, admitindo o pagamento por precatórios, seria premiar a Administração Pública pelo descumprimento de suas obrigações constitucionais em detrimento da instituição privada, que necessita e tem direito à contraprestação pelos serviços prestados. Assim, em estrita observância à determinação do Supremo Tribunal Federal quanto ao enquadramento no Tema 1.033 (RE 666.094), e tendo em vista que a decisão combatida harmoniza-se com o entendimento sufragado pelo Ministro Presidente daquela Corte, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031